Tribunal: TJSP
Processo: 2291751-55.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018758
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2291751-55.2020.8.26.0000, da Comarca de José Bonifácio, em que são impetrantes
TIAGO DA SILVA BATISTA e ELIEZER GOMES PEIXOTO e Paciente JAIRO
RIBEIRO FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte da ordem e a denegaram na parte conhecida. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2291751-55.2020.8.26.0000 - Voto no 38.902.
2
Habeas Corpus no 2291751-55.2020.8.26.0000.
Comarca de José Bonifácio.
Paciente: Jairo Ribeiro Filho.
Impetrantes: Tiago da Silva Batista.
Eliezer Gomes Peixoto.
Saulo Barbosa de Meneses.
Danilo Barbosa de Meneses.

Voto no 38.902.
1. Em favor do réu Jairo Ribeiro Filho os
advogados Tiago da Silva Batista, Eliezer Gomes Peixoto, Saulo
Barbosa de Meneses e Danilo Barbosa de Meneses impetraram
“habeas corpus”, com pedido de liminar, alegando sofrer o
paciente ilegal constrangimento imposto pelo MM. Juiz de Direito
da Comarca de José Bonifácio, nos autos no
1500783-72.2020.8.26.0306, porque detido em 30 de julho de 2020
por suposta prática dos crimes de receptação dolosa e associação
criminosa, a prisão em flagrante dele teria sido convertida em
preventiva e indeferido o pedido de sua revogação, por decisões
carentes de fundamentação idônea e embora ausentes os
requisitos legais para tanto. Afirmam ser o paciente inocente, pois
estava apenas trabalhando e cumprindo ordens do seu patrão,
além de ser primário, de bons antecedentes, com residência fixa e
trabalho lícito, nada indicando que em liberdade ele prejudicará a
instrução criminal ou colocará em risco a ordem pública.
Sustentam que, caso condenado, o paciente fará jus a regime
prisional diverso do fechado, a demonstrar a desproporcionalidade
da custódia cautelar. Ademais, o paciente está preso há cento e
vinte e cinco dias sem que tenha se iniciado a instrução criminal, o
que caracteriza excesso de prazo na formação de culpa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2291751-55.2020.8.26.0000 - Voto no 38.902.
3
Por tais razões, pleiteiam a concessão da
ordem para ser revogada a prisão preventiva do paciente, com ou
sem aplicação de medida cautelar alternativa, expedindo-se alvará
de soltura.
Indeferida
a
liminar
e
dispensada
a
requisição de informações à autoridade impetrada, a ilustrada
Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.
É a síntese do necessário.
2. A matéria relativa ao deferimento da
liberdade provisória ao paciente já foi objeto do “Habeas Corpus”
no 2199657-88.2020.8.26.0000, ajuizado pelos impetrantes deste
“writ” e julgado por esta Câmara em 5 de setembro de 2020. Na
ocasião, por votação unânime, a ordem foi denegada na parte
conhecida, destacando-se, no acórdão, que “(...) Nada obstante
sujeita ao resultado da instrução do processo a conduta incriminada,
ainda que pelo paciente não tenha sido praticada mediante violência ou
grave ameaça, bem revela comportamento audaz, não sendo possível
permitir que ele retorne ao convívio social e possa reincidir nessa
nefasta atividade delituosa, porquanto se trata receptação de
maquinário agrícola, crime grave, que fomenta a prática de outras
infrações penais, como furtos e roubos, e é causador de grave impacto
no meio social. Soma-se a isso a associação criminosa entre o paciente
e os demais corréus, a revelar ser necessária a manutenção da custódia
dele não só para garantia da ordem pública, pela efetiva probabilidade
de reincidir na prática criminosa, como também por conveniência da
instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal em caso de
eventual condenação, desaconselhando-se, porque ineficaz na hipótese,
em face da gravidade concreta do comportamento delituoso, a
imposição de qualquer medida diversa da prisão, sem que, sob qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2291751-55.2020.8.26.0000 - Voto no 38.902.
4
aspecto, isso viole o princípio constitucional da presunção de inocência.
Há base legal para sustentar a manutenção da prisão preventiva do
paciente, porquanto dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal
que “A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem
pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou
para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da
existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado
pelo estado de liberdade do imputado”. Também será admitida a prisão
preventiva “nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade
máxima superior a 4 (quatro anos)”, consoante o disposto no inciso I do
artigo 313 do Código de Processo Penal. E o artigo 282, em seu inciso
II, com a atual redação dada pela Lei no 12.403/2011, estabelece que as
medidas
cautelares
deverão
ser
aplicadas,
observando-se “II

adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e
condições pessoais do indiciado ou acusado.”. O colendo Superior
Tribunal de Justiça já decidiu que “É valido o decreto de prisão
preventiva que se encontra devidamente fundamentado, ainda que de
forma sucinta, em consonância com os indícios de autoria e prova de
materialidade. A custódia provisória não ofende a garantia constitucional
de presunção de inocência” (Habeas Corpus no 7.712/SP, relator
Ministro Gilson Dipp, DJU 23/11/98, p. 183). Nesse sentido: RSTJ
126/379, RT 693/347 e 590/362. Leciona BASILEU GARCIA que “Para
garantia da ordem pública, visará o magistrado, ao decretar a prisão
preventiva, evitar que o delinquente volte a cometer delitos, ou porque é
acentuadamente propenso a práticas delituosas, ou porque, em
liberdade, encontraria os mesmos estímulos relacionados com a
infração cometida” (in “Comentários ao Código de Processo Penal”,
vol. 3o, Rio de Janeiro, editora Forense, 1945, pp. 169/170). No
mesmo sentido converge a lição de JÚLIO FABBRINI MIRABETE ao
anotar que a garantia da ordem pública “fundamenta-se em primeiro
lugar a decretação da prisão preventiva a garantia da ordem pública,
evitando-se com a medida que o delinquente pratique novos crimes
contra a vítima ou qualquer outra pessoa, quer porque seja
acentuadamente propenso à prática criminosa, quer porque, em
liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2291751-55.2020.8.26.0000 - Voto no 38.902.
5
cometida. Mas o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a
reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social
e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de
sua repercussão” (“Código de Processo Penal Interpretado”, editora
Atlas, São Paulo, 3a edição, p. 377). Cumpre ressaltar que ser
primário, de bons antecedentes, ter residência fixa e ocupação lícita não
bastam para elidir a custódia cautelar de agente envolvido em delitos de
receptação e associação criminosa, cujas circunstâncias evidenciam a
gravidade concreta da conduta e a periculosidade de quem a pratica.
Sobre isso converge julgado do egrégio Superior Tribunal de Justiça ao
dispor que “A periculosidade do réu, evidenciada pelas circunstâncias
em que o crime foi cometido, basta para embasar a custódia.
Primariedade, bons antecedentes, residência fixa, por si, não servem
como fundamento para sua revogação” (RSTJ 126/379). Na mesma
trilha
seguem
decisões
desta
Corte
(RT
693/347
e
590/362).
GUILHERME DE SOUZA NUCCI a esse respeito já deixou assinalado
que “Primariedade, bons antecedentes e residência fixa não são
obstáculos para a decretação da preventiva: as causas enumeradas no
art. 312 são suficientes para a decretação da custódia cautelar de
indiciado ou réu. O fato de o agente ser primário, não ostentar
antecedentes e ter residência fixa não o levam a conseguir um alvará
permanente de impunidade, livrando-se da prisão cautelar, visto que
essa tem outros fundamentos. A garantia da ordem pública e da ordem
econômica, bem como a conveniência da instrução criminal e do
asseguramento da aplicação da lei penal fazem com que o juiz tenha
base para segregar de imediato o autor da infração penal grave”
(“Código de Processo Penal Comentado”, 11a ed., Revista dos
Tribunais, São Paulo, 2012, pp. 671/672). De outra parte, observa-se
não ser o “habeas corpus” meio idôneo para analisar a alegada negativa
de autoria por parte do paciente, sob o argumento de ter sido enganado
pela quadrilha e transportado o maquinário sem saber que se tratava de
produto de crime, pois isso constitui matéria de prova, cujo amplo
exame desborda dos limites estreitos da impetração e se reserva para
quando da prolação da sentença, depois de assegurado às partes o
debate sobre tudo que se produziu nos autos, de modo que, nesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2291751-55.2020.8.26.0000 - Voto no 38.902.
6
ponto, não se pode conhecer do pedido. Como já assentou a
jurisprudência da Suprema Corte sobre o assunto, “O habeas corpus
constitui, em função do caráter sumaríssimo de que se reveste, meio
processual inadequado para a análise, discussão e valoração das
provas.” (HC 68.436-DF, Relator Ministro Celso de Mello, DJU de
27.3.1992; no mesmo sentido: RTJ 179/336), ressaltando que “(...) a
apreciação do pleito de negativa de autoria, implica, necessariamente,
aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como
se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus,
instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e
que não admite dilação probatória” (Habeas Corpus no 154821 AgR/RJ,
2a Turma, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, julgado em
07.05.2018, processo eletrônico, DJe de 16.05.2018). Portanto,
justificada a manutenção da custódia do paciente em elementos
concretos dos autos, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal
e, por isso, na parte em que da impetração se conhece, a denegação da
ordem se impõe”.
Diante
disso,
descabe
aqui
reapreciar
matéria já decidida por esta Corte em impetração anterior e, sendo
assim, nessa parte não se pode conhecer do pedido, mesmo
porque ao reconhecer a legalidade da prisão preventiva e manter a
custódia este Tribunal tornou-se autoridade coatora.
Por outro lado, consta do processo-crime
ter sido o paciente detido em 30 de julho de 2020 pela suposta
prática dos crimes de receptação e associação criminosa, e a
prisão em flagrante convertida em preventiva no dia seguinte. No
dia 7 de agosto de 2020 a defesa do paciente requereu a
revogação da prisão preventiva e o pedido foi indeferido no dia 14
daquele mês, oportunidade em que foi recebida a denúncia, dando
o paciente como incurso nos artigos 180, “caput”, e 288, parágrafo
único, ambos do Código Penal, em concurso material. Os autos
aguardam a realização de audiência de instrução, debates e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2291751-55.2020.8.26.0000 - Voto no 38.902.
7
julgamento designada para o dia 09 de março de 2021.
Como se pode ver, não se identifica o
alegado excesso de prazo na formação da culpa, pois embora
esteja ocorrendo certa demora para o término da instrução
criminal, no caso dos autos não se observa desídia ou negligência
do magistrado na condução do processo.
É
sabido
que
os
prazos
processuais
comportam certa dilação e não se resumem a simples soma
aritmética, sendo razoável admitir alguma elasticidade na sua
conclusão, em decorrência da normal dificuldade que o processo
penal encontra em função do número crescente de feitos com réus
presos, da complexidade dos crimes apurados e, especialmente no
momento atual, de pandemia ocasionada pelo coronavírus, que
obrigou o Poder Judiciário a suspender prazos e atividades
presenciais, bem como a desenvolver trabalho remoto por longo
período e a determinar, na retomada das atividades nos fóruns, o
afastamento de servidores integrantes do grupo de risco, de modo
que muitas varas criminais contam com número reduzido de
funcionários para o atendimento de toda a demanda. Além disso,
sobreveio período de recesso forense, o que implica em maior
intervalo de tempo até a realização da audiência de instrução e
julgamento.
Sendo
assim,
tais
circunstâncias,
sem
dúvida alguma, implicam em maior tempo para a prática dos
necessários atos processuais e, consequentemente, para que
possam as provas serem colhidas e encerrada a instrução. Isso se
traduz em motivo de força maior, que escapa ao controle do digno
juiz de primeiro grau, justificando, assim, a dilação que se verifica
no caso vertente, de modo que não é possível aqui se identificar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2291751-55.2020.8.26.0000 - Voto no 38.902.
8
alegado constrangimento ilegal.
A
jurisprudência
do
colendo
Superior
Tribunal de Justiça com propriedade deixou assente que, “Por
aplicação do princípio da razoabilidade, justifica-se eventual dilação do
prazo para a conclusão da instrução processual, quando a demora não é
provocada pelo Juízo ou pelo Ministério Público, mas sim decorrente de
incidentes do feito e devido à observância de trâmites processuais
sabidamente complexos.” (RSTJ 198/514). Ademais, “A complexidade
da conclusão dos inquéritos policiais e a dificuldade da instrução
criminal são cada vez maiores. O prazo da conclusão não pode resultar
de mera soma aritmética. Faz-se imprescindível raciocinar com o juízo
de razoabilidade para definir o excesso de prazo. O discurso judicial não
é simples raciocínio de lógica formal.” (Habeas Corpus no 3.410/4,
Relator
Ministro
Luiz
Vicente
Cernicchiaro,
Ementário
de
Jurisprudência no 16, p. 206). E mais, “Somente se cogita da
existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando a
demora for motivada pelo descaso injustificado do Juízo processante, o
que não ocorreu na presente hipótese, em que o atraso no
encerramento da instrução criminal não extrapola os limites da
razoabilidade” (HC 139.997/PR, Habeas Corpus 2009/0121381-4,
Relatora Ministra Laurita Vaz, julgado em 26.11.2009, DJU de
15.12.2009).
Essa mesma Corte já decidiu que "O
excesso de prazo deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade,
considerando circunstâncias excepcionais que venham a retardar o
término da instrução criminal ou do processo, não se restringindo à
simples soma aritmética de prazos processuais." (HC no 371507-PE, 6a
Turma,
Relator
Ministro
Sebastião
Reis
Júnior,
julgado
em
02.08.2018, DJe 13.08.2018).
No mesmo sentido, o entendimento do
Supremo Tribunal Federal ao anotar que “A complexidade da causa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2291751-55.2020.8.26.0000 - Voto no 38.902.
9
penal e o caráter multitudinário do litisconsórcio penal passivo podem
justificar eventual retardamento na conclusão do processo penal
condenatório, desde que a demora motivada por circunstâncias e
peculiaridades do litígio e desvinculada de qualquer inércia ou
morosidade do aparelho judiciário mostre-se compatível com padrões de
estrita razoabilidade.” (HC no 146343 AgRSP, 2a Turma, Relator
Ministro
Celso
de
Mello,
julgado
em
27.04.2018,
Processo
Eletrônico, DJe 15.05.2018).
Portanto, ausente o constrangimento ilegal
invocado, na parte em que da impetração se conhece, a
denegação da ordem se impõe.
3. Destarte, pelo meu voto, conhece-se em
parte da ordem e se a denega na parte conhecida.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -